Tribunal: STF
Processo: RE 409613
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTENSÃO DE
VANTAGEM. ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 339-STF.
1. A isonomia
somente pode ser pleiteada quando os servidores públicos apontados
como paradigmas encontrarem-se em situação  igual à daqueles que
pretendem a equiparação.
2. "Não cabe ao Poder Judiciário, que não
tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos
sob fundamento de isonomia" [Súmula 339-STF].
Nego provimento ao
agravo regimental.